Tribunal: TJSP
Processo: 0001332-98.2017.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto triplamente qualificado – Apelações defensivas – Qualificadoras bem delineadas – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recursos de Caio e Franciel desprovidos e não conhecimento do apelo de Willian, ante a desistência externada.